Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-80.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713239-80.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WESLEY SANTHIAGO DA SILVA SANTOS, VITOR ALBERTO MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentar as razões da apelação. Após ao Ministério Público. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator